Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-54.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800509-54.2021.8.14.0111

APELANTE: WERLESSON DAMASCENO DOS REIS

ADVOGADO DATIVO: NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, INCISOS II E VII (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA) E ARTIGO 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENOR). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer, negar provimento
ao recurso de apelação e, de ofício,
declarar a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menor
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania
Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

Werlesson Damasceno dos Reis
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ipixuna do Pará/PA,
que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, incisos II e VII do CP, e 244-B, do ECA, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (Num. 8727100 - Págs. 1 a 5), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, em razão da inobservância do reconhecimento conforme o art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a readequação do regime de pena para semiaberto, vez que ausente motivação idônea a impor regime mais gravoso.

As contrarrazões (Num. 8727106 - Págs. 1 a 6) foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 13956144 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 -
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 11/07/21 (Num. 8727020 - Pág. 1), época em que o apelante contava com 18 (dezoito) anos de idade (conforme documento de Num. 8727088 - Pág. 23);

·

a sentença datada de 18/12/21 (Num. 8727085 - Págs. 1 a 8), pelo crime de corrupção de menor, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão;

·

Há ato da Secretaria, após a prolação da sentença, em 19/12/21 (Num. 8727086 - Pág. 1);

·

o Ministério Público, em 14/01/22, tomou ciência da sentença (
Num. 8727097 - Pág. 1
) e, ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º do e 119, ambos do CP), contados pela metade (art. 115, primeira parte do CP), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 2 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03 – ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 8727085 - Págs. 2 a 5):

A materialidade dos fatos está revelada pelo Boletim de Ocorrência Policial, que deu origem à persecução policial, registrado imediatamente após o momento indicado pelo Ministério Público na denúncia como de ocorrência do delito; bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas em juízo, ao encontro daquelas antecipadas em sede administrativa, malgrado não tenham restado apreendidos os objetos subtraídos no cenário fático. Nesse sentido, afigura-se consabido que a inexistência de apreensão de objetos de crimes contra o patrimônio não representa estorvo à comprovação da materialidade destes, sobretudo quando a palavra da(s) vítima(s) é prestada com segurança e firmeza.

(...)

Tais elementos asseveram, de igual modo, a autoria.

A vítima Valter José Reis de Sousa consignou em Juízo as circunstâncias da abordagem.

A vítima estava, na manhã do dia 11 de junho de 2021, por volta das 6h40min, abrindo sua loja, a fim de guardar no estabelecimento uma caixa de mercadorias. Nesse contexto, ao inserir a chave na porta, restou abordada por dois elementos, o acusado e um comparsa, munidos de uma faca.

Valter José consignou em Juízo que teve seu colar violentamente subtraído, o que lesionou seu pescoço. Ademais, teve sua camisa rasgada. Em seguida, na tentativa de se desvencilhar da dupla, correu, tendo, no entanto, tropeçado e caído.

A vítima especificou que, ao cair, um dos agentes do delito caiu sobre ela. Por fim, populares, percebendo a movimentação decorrente do fato, correram atrás dos assaltantes e acionaram a Guarda Municipal, que passava na via pública.

Por fim, a vítima aludiu que seu colar restou encontrado jogado no chão da via pública e danificado, após a fuga dos assaltantes.

A testemunha Waudson Beago Reis dos Santos, compromissada em Juízo, declarou que foi quem levou a vítima até a Delegacia para registrar a ocorrência do fato, bem como ao Hospital, para realizar exame de corpo de delito, uma vez que, em razão da violenta abordagem, apresentava machucados.

Edinaldo de Melo Castro e Antonio Carlos Cardoso dos Santos Júnior, Guardas Municipais que incursionaram e prenderam em flagrante o acusado, declararam, unissonamente, compromissados em Juízo, que, aproximando-se do final do turno de trabalho, dirigiam-se até a Prefeitura de Ipixuna do Pará para coletar assinaturas, quando foram abordados por populares sob a alegação de que o Sr. Valter acabara de ser vítima de um roubo.

Munidos das características do suposto assaltante, os agentes de segurança pública Tais elementos asseveram, de igual modo, a autoria. A vítima Valter José Reis de Sousa consignou em Juízo as circunstâncias da abordagem. A vítima estava, na manhã do dia 11 de junho de 2021, por volta das 6h40min, abrindo sua loja, a fim de guardar no estabelecimento uma caixa de mercadorias. Nesse contexto, ao inserir a chave na porta, restou abordada por dois elementos, o acusado e um comparsa, munidos de uma faca. Valter José consignou em Juízo que teve seu colar violentamente subtraído, o que lesionou seu pescoço. Ademais, teve sua camisa rasgada. Em seguida, na tentativa de se desvencilhar da dupla, correu, tendo, no entanto, tropeçado e caído. A vítima especificou que, ao cair, um dos agentes do delito caiu sobre ela. Por fim, populares, percebendo a movimentação decorrente do fato, correram atrás dos assaltantes e acionaram a Guarda Municipal, que passava na via pública. Por fim, a vítima aludiu que seu colar restou encontrado jogado no chão da via pública e danificado, após a fuga dos assaltantes. A testemunha Waudson Beago Reis dos Santos, compromissada em Juízo, declarou que foi quem levou a vítima até a Delegacia para registrar a ocorrência do fato, bem como ao Hospital, para realizar exame de corpo de delito, uma vez que, em razão da violenta abordagem, apresentava machucados. Edinaldo de Melo Castro e Antonio Carlos Cardoso dos Santos Júnior, Guardas Municipais que incursionaram e prenderam em flagrante o acusado, declararam, unissonamente, compromissados em Juízo, que, aproximando-se do final do turno de trabalho, dirigiam-se até a Prefeitura de Ipixuna do Pará para coletar assinaturas, quando foram abordados por populares sob a alegação de que o Sr. Valter acabara de ser vítima de um roubo. Munidos das características do suposto assaltante, os agentes de segurança pública.

Interrogado, Werlesson confessou parcialmente a conduta que lhe atribui o Ministério Público. Nesta sede, o denunciado declinou que a vítima foi, inicialmente, abordada pelo adolescente. Todavia, contou o acusado que aderiu à conduta do menor e passou a agredir a vítima, dando-lhe um chute.

O réu acrescentou que sabia que Edicley, seu comparsa, era adolescente. Ademais, prestou que, em razão de estar sob efeito de álcool e outras drogas, correu atrás de pessoas que tentaram socorrer a vítima após o roubo.

Cumpre destacar que os entendimentos do STF e do STJ hodiernos no que atine à consumação do delito de roubo são consubstanciadores da teoria da amotio ou apprehensio – segundo a qual dá-se a consumação quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente do deslocamento ou da posse mansa e pacífica.

A par deste panorama circunstancial, afigura-se cristalino que o episódio em questão se trata dos delitos capitulados no art. 157, do Código Penal Brasileiro, com as causas de aumento de pena insculpidas nos incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) e VII (violência exercida com o emprego de arma branca) do § 2º deste dispositivo legal; e no art. 244 – B da Lei nº 8.69/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise dos documentos constante na fase extrajudicial (boletim de ocorrência e depoimentos), corroborados pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório, sobretudo, o depoimento:

a) da vítima – que ratificou as circunstâncias do delito, confirmando ser o réu quem o abordou com uma faca e subtraiu violentamente o seu cordão.

c) dos guardas municipais, Srs. Edinaldo de Melo e Antônio Carlos, que realizaram as diligências e a prisão em flagrante do ora apelante – confirmando que a vítima o reconheceu como autor do delito.

d) confissão parcial do réu – que embora afirme que quem abordou a vítima foi o adolescente e não tinham planejado o assalto, confirmou que estava no local do fato e aderiu à conduta do menor, passando a agredir a vítima.

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Além disso, destaco que há como falar em desclassificação para modalidade tentada, haja vista que, conforme narrado pela vítima, houve a subtração, inversão da posse dos bens, mesmo que por breve tempo, demonstrando o exaurimento do crime.

Esclareço que
, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, logo após ter empreendido fuga do local dos fatos, sendo reconhecido pela vítima e em seguida conduzido à delegacia, onde foi devidamente qualificado.

Ademais, o réu confessou, parcialmente, sua participação no delito.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da sua prisão em flagrante e da sua própria confissão, mesmo que parcial, em juízo, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

04 – DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. REFORMA DO REGIME FECHADO PARA SEMIABERTO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 8727085 - Págs. 5 a 6):

Para o delito de Roubo

1ª FASE:

Avaliando as circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP
, tenho que a culpabilidade do réu extrapola a reprovação social do tipo penal, em razão de ter o acusado empreendido contra vítima idosa (67 –
sessenta e sete
- anos), com o afã de enfrentar menor resistência, no estabelecimento de trabalho desta, durante a manhã, em via pública de substancial movimento comercial desta urbe, conduta que revela, ainda, destemor.

Não se extrai da certidão de antecedentes do acusado e de consulta ao Sistema Libra

que ele seja portador de
maus antecedentes
.

Não há elementos suficientes à valoração da
conduta social
do réu, bem como nãose afere sua
personalidade
.

Os
motivos do crime
constituíram-se pelo desejo de obtenção de coisa alheia e lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que o delito foi praticado em concurso de agentes.

Não se evidenciam
consequências extrapenais
.

Tenho que o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento deste delito.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que, a cada circunstância desfavorável (
duas, segundo a fundamentação alhures exposada
), afasta-se mais a pena do
quantum
mínimo cominado,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2º fase

Incidem as atenuantes da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I), de modo que atenuo a pena, fixando-a, nesta fase, em
04 (quatro) anos de reclusão (por ser este o mínimo legal) e 12 (doze) dias – multa.

3ª FASE:

Incide a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, contudo, amparado no que dispõe o art. 68, parágrafo único do Código Penal, deixo de aplicá-la (uma vez, ainda, que o fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes já restou valorado na 1ª fase, no âmbito das circunstâncias do delito).

De outro quadrante, aplico a causa de aumento de pena prevista no inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal, majorando a reprimenda em 1/3 (um terço), a qual alcançará o patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis)
dias-multa, a qual torno definitiva, no tocante ao delito em testilha.

Quanto à
pena de multa
, atento a todos os referenciais acima mencionados,
arbitro o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos, por entender ser necessário e suficiente para a
reprovação
e
prevenção
do crime.

(...)

Regime de cumprimento de pena – tendo em vista que foram consideradas desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, segundo delineado na fundamentação supra, tenho que, sob os ditames do art. 33, § 3º, do Código Penal c/c a súmula 719 do STF, o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o FECHADO.

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade e circunstâncias do delito, fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

Os elementos indicados na fundamentação são concretos e idôneos (vítima idosa e concurso de agentes), pois extrapolam ao tipo penal e denotam maior gravidade, tudo de acordo com o teor da Súmula nº 17 deste e. TJPA,
in verbis
:

a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.
III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021) (grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA VÍTIMA IDOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do acusado,
evidenciada pelo modus operandi empregado (praticar o crime de roubo em concurso com outro agente, mediante violência física aplicada contra vítima idosa, de 75 anos de idade, a qual veio ao chão
após receber um tapa no rosto, tendo seus pertences subtraídos). 3. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC: 72942 MG 2016/0176659-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016) (grifei)

Portanto, diante da fundamentação supramencionada, mantenho a pena-base fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade, sendo respeitada o teor da Súmula nº 231 do STJ para a redução realizada.

Assim, preservo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecida majorante relativa ao uso de arma branca (prevista no art. 157, inciso VII do CP) e aplicada a fração mínima de 1/3, no que preservo a pena final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Não obstante os argumentos da defesa, considerando o montante final da pena aplicada e a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, como corretamente motivou o juízo
a quo
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Inaplicáveis os artigos 44 e 77, do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação;
e, de ofício,
declaro a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menor,
nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2024